Tribunal: TJMT
Processo: 0009458-84.2013.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009458-84.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WESLEY CARDOSO DA SILVA - CPF: 016.448.641-00 (APELANTE), LUIZ ALBERTO BERTE & CIA LTDA - CNPJ: 03.825.925/0001-60 (APELANTE), RICARDO ROBERTO DALMAGRO - CPF: 473.121.810-15 (ADVOGADO), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), VINICIUS MENEGOL - CPF: 974.168.600-59 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELANTE), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO), WESLEY CARDOSO DA SILVA - CPF: 016.448.641-00 (APELADO), LUIZ ALBERTO BERTE & CIA LTDA - CNPJ: 03.825.925/0001-60 (APELADO), RICARDO ROBERTO DALMAGRO - CPF: 473.121.810-15 (ADVOGADO), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), VINICIUS MENEGOL - CPF: 974.168.600-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I.

Caso em Exame
: Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por seguradora. Contestação acerca de nulidade processual por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública e pela não suspensão do processo após o falecimento do réu.

II. Questão em Discussão
: A questão em discussão consiste em saber se (i) a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública configura nulidade absoluta e (ii) se a omissão em suspender o processo para habilitação de sucessores viola o devido processo legal.

III
.
Razões de Decidir
: Nos termos do art. 186, §1º, e do art. 231 do CPC, a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, essencial para a ampla defesa, acarreta nulidade dos atos processuais subsequentes à apresentação da contestação.

A ausência de suspensão do processo para habilitação de sucessores, diante do falecimento do réu, violou o art. 313, inciso I, do CPC, comprometendo o devido processo legal.

Configuradas as nulidades processuais, determinou-se o retorno dos autos à origem para reabertura do prazo e regularização processual.

IV.

Dispositivo e Tese
: Apelação cível conhecida e provida. Retorno dos autos à instância de origem para correção de vícios processuais.

Tese de julgamento: "
A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública e a não suspensão do processo para habilitação de sucessores constituem nulidades processuais que impõem o retorno dos autos à origem para regularização
."

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 186, §1º; 231 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada :

RAC nº 1001015-34.2019.8.11.0100, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 18.06.24.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos sucessivamente por
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A, e Wesley Cardoso da Silva,
representado pela Defensoria Pública, em face de sentença proferida pelo MM Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso
, que julgou parcialmente procedente a ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada pela seguradora, e extinguiu a ação em relação ao corréu Luiz Alberto Berte e Cia Ltda., por ilegitimidade passiva, com a consequente imposição de honorários advocatícios à autora, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A Itaú Seguros de Auto e Residência S.A, insurge-se contra o capitulo da sentença que a condenou em honorários sucumbenciais, argumentando que o apelado foi quem deu causa à inclusão indevida do correu Luiz Alberto Berté e Cia Ltda., no polo passivo da lide, porque este figurava como proprietário do veiculo perante o Detran na data do acidente.

Por sua vez
, o apelante, Wesley Cardoso da Silva, suscitou nulidade processual, alegando:

(
i)
falecimento do réu antes da sentença.

Diz a Defensoria Pública que o apelante teria falecido em 2018, o que exigiria a suspensão do feito e a regular habilitação de sucessores, conforme disposto no artigo 313, inciso I, do CPC; (ii)
Ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública:

Apontou-se violação às prerrogativas da Defensoria Pública, que não foi devidamente habilitada nos autos nem intimada pessoalmente, gerando cerceamento de defesa.

No mérito, contestou a imputação de responsabilidade, afirmando que o acidente foi causado por manobra imprudente de terceiro, configurando fato de terceiro, excludente de responsabilidade civil.
O apelante também refutou a alegação de embriaguez, destacando ausência de prova pericial.

Forte em tais argumentos, r
equereu a nulidade da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma, para afastar a condenação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação regressiva de
ressarcimento de danos ajuizada por Itaú Seguros de Auto e Residência S/A em desfavor de Wesley Cardoso da Silva e Luiz Alberto Berte e Cia Ltda., alegando, em síntese, que celebrou contrato de seguro

representado pela Apólice n. 33.31.13684493.0, tendo por objeto o automóvel GM Malibu, cor preta, ano 2010/2010, placa NUC 3289,

cujo veiculo se envolveu em um acidente acarretado pelo condutor do veiculo

Agrale 13000, Placa NUG 9115, de propriedade da segunda requerida,

o qual encontrava-se embriagado por ocasião do sinistro, perdendo o controle da direção do automóvel, atingindo o veículo do segurado e outros quatro que estavam estacionados.

Em virtude do acidente, o veículo do segurado sofreu perda total, tendo um prejuízo de R$ 19.835,31, motivo pelo qual, requer a condenação dos requeridos na restituição do valor desembolsado.

Decorrida a marcha processual, o juiz
a quo
proferiu sentença, julgando parcialmente procedente o pedido,
condenando o réu ao ressarcimento do valor de R$ 19.835,31 (dezenove mil oitocentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos), acrescidos dos consectários legais, além dos encargos de sucumbência.

Lado outro,
extinguiu a ação em relação ao corréu Luiz Alberto Berte e Cia Ltda., por ilegitimidade passiva, com a consequente imposição de honorários advocatícios à autora, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Não concordando com o édito sentencial, recorrem ambos os litigantes. A Itaú Seguros de Auto e Residência S.A, insurge-se contra o capitulo da sentença que a condenou em honorários sucumbenciais, argumentando que o apelado foi quem deu causa inclusão indevida do correu Luiz Alberto Berté e Cia Ltda., porque este figurava como proprietário do veiculo perante o Detran na data do acidente, e, por isso, deve arcar com os encargos de sucumbência.

Por sua vez
, o réu, Wesley Cardoso da Silva, suscitou nulidade processual, alegando:

(
i)
falecimento do réu antes da sentença
o que exigiria a suspensão do feito e a regular habilitação de sucessores, conforme disposto no artigo 313, inciso I, do CPC; (ii)
ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para os atos processuais após a contestação.

Pois bem.

No presente caso, constata-se que, após a habilitação da Defensoria Pública nos autos e apresentação da contestação, todos os demais atos processuais foram realizados com intimação exclusivamente por meio do Diário da Justiça, sem observância da intimação pessoal da Defensoria Pública. Tal prática configura flagrante violação das prerrogativas legais da instituição, comprometendo o contraditório e a ampla defesa do réu, Wesley Cardoso da Silva.

O artigo 186, §1º, do CPC é claro ao estabelecer que o prazo para a Defensoria Pública manifestar-se inicia com a intimação pessoal de seu representante. Adicionalmente, o art. 231 do CPC prevê que os prazos processuais devem ser contados a partir do dia útil seguinte à intimação, o que, no caso da Defensoria Pública, pressupõe a entrega dos autos com vista.

A ausência de intimação pessoal, neste contexto, gerou cerceamento de defesa, uma vez que a Defensoria não foi devidamente comunicada para se manifestar ou participar de atos decisivos, como especificação de provas e instrução processual, tomando ciência dos atos praticados apenas quando da prolação da sentença, quando, então, foi determinada a regularização da instituição no polo passivo, como representante do réu.

Tal irregularidade não é meramente formal, mas substancial, comprometendo a validade de todos os atos subsequentes à apresentação da contestação.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública enseja nulidade absoluta dos atos processuais, por se tratar de prerrogativa essencial ao pleno exercício de suas funções institucionais. Logo, inequívoco o
error in procedendo
,
e por corolário, resta evidenciado o cerceamento de defesa, o que impõe a nulidade do decreto sentencial, com retorno dos autos à origem para reabertura do prazo.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – PRETENDIDA ANULAÇÃO DA SENTENÇA – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – AFASTAMENTO DA LITISPENDÊNCIA – VIABILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Ante a demonstração de diferenças entre as partes e pedidos das ações em curso, não há falar em litispendência.

Havendo similaridade entre as causas de pedir, os feitos devem ser reunidos para julgamento conjunto, a fim de se evitar decisões conflitantes ou contraditórias.

Sendo a parte autora patrocinada pela Defensoria Pública, imprescindível a intimação pessoal do Defensor Público que patrocina a causa, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa, consoante determina o art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/94, assim como o art. 5º da Lei Complementar Estadual n. 146/03
.”(
RAC n.

1001015-34.2019.8.11.0100,

5ª Câmara de Direito Privado,

Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, J. 18.06.24 – negritei)

Não bastasse,
conforme comprovado nos autos, o réu, Wesley Cardoso da Silva, faleceu no ano de 2018, antes da prolação da sentença. Tal circunstância impunha a imediata suspensão do processo e a habilitação dos sucessores, nos termos do artigo 313, inciso I, do CPC. A omissão em suspender o feito e promover a regularização processual dos sucessores viola diretamente o princípio do devido processo legal.

Dessa forma, com a devida vênia, o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto na espécie, mormente diante da inobservância do rito processual e do devido processo legal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

Ante o reconhecimento das nulidades processuais, resta prejudicado o recurso interposto pela seguradora Itaú Seguros de Auto e Residência S.A., uma vez que o retorno dos autos à origem para correção dos vícios processuais impede o exame de mérito do recurso.

Posto isso, conheço do recurso de apelação do réu e lhe
DOU PROVIMENTO
. Lado outro,
prejudicado
o apelo da seguradora.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024